Tribunal: TJMT
Processo: 0014985-79.2011.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014985-79.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGENOR DAS NEVES SOUZA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGENOR DAS NEVES SOUZA - CPF: 037.786.531-13 (RECORRENTE), JACILDO DE SOUSA COSTA (VÍTIMA), JACILDO DE SOUSA COSTA - CPF: 486.706.931-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES [ART. 121,
CAPUT
, DO CP] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA PELO ACERVO PROBATÓRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Á vista dos elementos de convicção angariados nos autos, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, não há falar em acolhimento da tese de absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, devendo a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida.

Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

AGENOR DAS NEVES SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
AGENOR DAS NEVES SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação
penal n.o

14985-79.2011.8.11.0042 – cód. 315909
, que
o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
147049335
, o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa; por fim, prequestiona
a matéria relativa à tese recursal.

Com contrarrazões jungidas sob o ID
147049342
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 147052661.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
151859169,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
AGENOR DAS NEVES SOUZA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que no dia 10 de junho de 2011, por volta das 21h00, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Jipe”, localizado na Avenida Carmindo de Campos, n. 2930, Bairro Bom Aquino, nesta capital, o ora recorrente, imbuído de
animus necandi
, fazendo uso de arma branca, desferiu um golpe contra a ceifou a vítima
Jacildo de Sousa Costa,
provocando-lhe ferimento no antebraço que evoluiu para o óbito.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito de absolvição sumária:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

A
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada na portaria de ID 147049324 - Pág. 6, no boletim de ocorrência de ID
147049324 - Pág. 9/10
, do exame de necropsia visto no ID 147049324 - Pág. 48/52, além dos depoimentos colhidos no curso da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
AGENOR DAS NEVES SOUZA
no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, desferiu o golpe contra a vítima, com uma faca que trazia consigo (ID 147049324 - Pág. 212).

Nesse ponto, conquanto tenha sido ouvido apenas em juízo, o ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, salientando que, após ter auxiliado um conhecido a limpar peixes no
“Bar do Jipe”,
levava consigo a faca que utilizara quando foi abordado pela vítima lhe desferindo um tapa/soco na nuca; assim, ao virar-se, acabou levando a referida faca em direção ao braço da vítima, lesionando-a, mas sem qualquer intento homicida.

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão efetivada pela vítima.

Entretanto, para além do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito, não se descuida que traz a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

Isso porque, as elucidações trazidas pela única testemunha ouvida em juízo que esteve próxima ao ocorrido,
Manoel José Cardoso Filho
, em ambas as oportunidades em que se declarou nos autos (ID 147049324 - Pág. 72 e ID 147049324 - Pág. 215), corroboram a plausibilidade da versão deduzida pelo
Parquet
, pois, conquanto confirme ter tomado conhecimento da conduta agressiva da vítima, bem como sua ofensa à integridade física do réu com um tapa, por fim elucida que tal conduta foi revidada com um golpe de faca.

A testemunha, igualmente, assevera que era de seu conhecimento o relacionamento mantido entre a vítima e a mãe do réu, e este teria sido o motivo da discussão travada entre eles no fatídico dia.

Ademais, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, não se descuida que há nos autos as declarações prestadas por
Hemenegildo Domingo da Rosa
em uníssono às declarações supra (ID 147049324 - Pág. 30/31) acerca do que soube sobre o fato ocorrido em seu estabelecimento comercial.

Da mesma forma, ainda cumpre referir as declarações de
Antonio Marcos Rosa Almeida
perante a autoridade policial, porquanto estavam nas imediações do local do fato, e segundo ele, teria presenciado
“que a vítima estava bastante embriagada e discutia com o vulgo ‘NEGO’[...]”
, oportunidade em que teria tentado separar a discussão, e depois que se ausentou por pouco tempo, regressou ao salão e viu
“o vulgo ‘NEGO’ sentado em uma cadeira na área do bar, com uma faca do tipo ‘coqueiro’ nas mãos; Que viu respingos de sangue no percurso que a vítima estava fazendo e
então ‘NEGO’ disse que a vítima havia dado um murro na cara dele, e que ele havia dado uma facada na vítima
; [...]” sic
ID 147049324 - Pág. 34 – destaquei.

Por oportuno, cumpre consignar não ser absorta a peculiaridade dos referidos elementos de convicção terem sido angariados apenas extrajudicialmente, na medida em que o conjunto probatório dos autos correlatos a este
strictu sensu
demonstra se tratar de prova irrepetível, nos termos do art. 155,
caput
, do CPP, à visto do falecimento das mencionadas testemunhas, certificado no ID 147049324 - Pág. 158.

Nessa ordem de ideias, as minúcias do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal, máxime quando, além de aparentemente embriagada, a vítima estava desarmada.

Tal perspectiva faz-nos questionar se o ato de desferir um golpe de faca que efetivamente atingiu a face anterior do antebraço esquerdo da vítima provocando
“secção de planos musculares e da artéria radial”
e resultaram no óbito causado por choque hipovolêmico, conforme descrito no laudo de necropsia visto no ID 147049324 - Pág. 51, foi o meio moderado, ou não, diante da suposta e injusta agressão da vítima, que, em tese, intentou contra a integridade física do réu.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

AGENOR DAS NEVES SOUZA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias;
e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
AGENOR DAS NEVES SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação
penal n.o

14985-79.2011.8.11.0042 – cód. 315909.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023